Tribunal: TJSP
Processo: 1023202-66.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
r. Sentença de improcedência. Insurgência dos litigantes. Parte autora apresenta preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Análise da alegada onerosidade excessiva que requer, necessariamente, instrução processual precedida de perícia atuarial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada, com determinação. Recurso da parte autora provido, ficando prejudicado o da parte ré.
(TJSP; Apelação Cível 1023202-66.2022.8.26.0309; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de previdência complementar. Sentença de improcedência. Insurgência dos litigantes. Parte autora apresenta preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Análise da alegada onerosidade excessiva que requer, necessariamente, instrução processual precedida de perícia atuarial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada, com determinação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de previdência complementar. Sentença de improcedência. Insurgência dos litigantes. Parte autora apresenta preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Análise da alegada onerosidade excessiva que requer, necessariamente, instrução processual precedida de perícia atuarial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada, com determinação. Recurso da parte autora provido, ficando prejudicado o da parte ré.